Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-80.2008.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA E OPOSIÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM MATRÍCULA CUJO REGISTRO FOI CANCELADO. MERA DETENÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE PELA TERRACAP. OPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. A circunstância de pender bloqueio judicial, instituído mediante decisão de tutela de urgência, sobre os registros objeto do litígio não constitui óbice à apreciação dos pedidos de imissão de posse e de oposição.

2. Sendo certo que os autores não ostentam título dotado de certeza quanto à titularidade do bem reivindicado, bem assim, por outro lado, que a oposição foi aparelhada com prova de que o imóvel situa-se em área pública, há que se concluir que os autores-opostos exercem mera detenção, afigurando-se jurídica a pretensão reivindicatória deduzida pela ré-opoente.

3. Apelo dos autores não provido. Recurso da Terracap provido.